Tribunal: TJMT
Processo: 1003070-26.2022.8.11.0011
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003070-26.2022.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Títulos de Crédito, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ANTONIO ROBERTO MECHELON - CNPJ: 08.957.702/0001-70 (APELANTE), THIAGO CRUZ FURLANETTO GARCIA BARBOSA - CPF: 010.886.011-62 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), F MUSIC PRODUCOES E EVENTOS LTDA - CNPJ: 22.018.905/0001-21 (TERCEIRO INTERESSADO), OLIVEIRA & MEDEIROS EVENTOS LTDA - ME, nome fantasia ARENA DREAMS (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA -

DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER ASSUMIDA – PROVA CONTUNDENTE – MULTA - VALOR QUE REPRESENTA O CÁLCULO PREVISTO NO TAC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Restando demonstrado nos autos que o embargante não cumpriu uma das cláusulas do Termo de Ajustamento de Conduta firmado com o Ministério Público (título executivo), evidencia-se a liquidez, certeza e exigibilidade do TAC, viabilizando sua execução, bem como a aplicação de multa cominatória, de acordo com os parâmetros fixados no termo.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Recurso de Apelação Cível interposto por
Antônio Roberto Mechelon
, em face da sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Mirassol d’Oeste, que, nos autos dos Embargos à Execução nº 1003070-26.2022.8.11.0011 julgou improcedente a pretensão formulada pelo embargante.

Nas razões recursais, alega o apelante que os embargos foram manejados em razão de irregularidades observadas, precisamente a necessidade de sobrestamento da ação de execução até o fim das representações propostas pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso para apurar algumas responsabilidades e irregularidades, bem como, pelo exorbitante valor de multa que vem sendo cobrado.

Argumenta que não é possível a aplicação da multa por quebra contratual antes que seja feita a apuração da responsabilidade apresentada nas representações.

Aduz que a multa se encontra em valor excessivo, de R$ 140.000,00 (cento e quarenta mil reais), em contraponto ao capital social da empresa, que é de apenas R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Neste contexto, reclama que o pagamento da multa causará sua falência, pois os valores são muito superiores ao que a empresa representa.

Ressalta que o valor pode ser reduzido para a quantia que considera adequada, de R$ 1.000,00 (um mil reais).

Por fim, requer o conhecimento e provimento do recurso interposto.

O Ministério Público apresentou contrarrazões, oportunidade em que rechaça todos os argumentos do apelante e pugna pelo desprovimento do recurso (Id. nº 190945673).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do apelo (Id n. 88049485).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta dos autos que o Ministério Público firmou Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) com o apelante, que, uma vez não cumprido, deu ensejo à execução e, consequentemente, os embargos, cuja sentença são objeto deste apelo.

Disse o ente ministerial que em vistoria realizada, nos eventos denominados “20ª Expossol” e 30ª Festa do Peão e Exposição Agropecuária”, foram identificadas várias irregularidades.

Ademais, consta que, nos termos do item 2.15 do Termo de Ajustamento de Conduta, o descumprimento das cláusulas pactuadas acarretaria multa no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por dia e cláusula descumprida, a ser revertido em favor de entidades assistenciais do Município de Mirassol D'Oeste/MT, determinadas em execução.

Destarte, considerando as violações dos Executados ao Termo de Ajustamento de Conduta firmado (fls. 234/237, ID: 48331822), tendo descumprido as cláusulas 2.1, 2.5 todos os dias, 2.10, 2.11, 2.12, além de quatro vezes os itens a, b e c, da cláusula 2.5 do TAC, fazendo, via de consequência, incidir a regra prevista na cláusula 2.15, que prevê a imposição de multa no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por dia e cláusula descumprida de modo que, a multa perfaz o importe de R$ 140.000,00 (cento e quarenta mil reais) pelo descumprimento das obrigações assumidas.

Nos embargos, a empresa embargante, ora apelante, alegou que o Ministério Público Estadual apresentou diversas representações contra os organizadores do referido evento; que o próprio ente ministerial aponta as ações em tramite e, portanto, argumenta que é inoportuna a execução, que deveria ser suspensa, até o julgamento destas representações e, em outro ponto, se insurge contra o valor da multa, em comparação ao seu capital social.

O Juiz Singular julgou improcedente os pedidos postos nos embargos do apelante, fundamentando:

“[...]
No que diz respeito à alegação da parte embargante de que não há responsabilização da empresa, saliente-se que não merece prosperar, porque o acordo realizado na via administrativa com o Parquet não tem vinculação com eventual processo judicial
.

Havendo o descumprimento de acordo (título executivo judicial), passível a propositura da demanda objurgada.

3.2. Já
a multa pactuada entre as partes se mostra razoável e de forma nenhum exagerada
. Saliente-se que
o embargante participou da elaboração do acordo em questão e com a oposição dos presentes embargos, deixou de indicar de forma específica qual seria a ilegalidade de cláusula em questão
.
[...]”

(destaquei)

De fato, as alegações postas nos embargos não procedem e a sentença está escorreita.

Verifica-se que, embora o Recorrente tenha requerido o sobrestamento dos embargos, alegando que não se vê oportuno cobrar multa sem julgamento da execução de título extrajudicial, na ação principal, como bem demonstrado, houve o descumprimento do ajustado, vez que em vistoria realizada pelo Parquet, nos eventos denominados “20ª Expossol” e “30ª Festa do Peão e Exposição Agropecuária”, foram identificadas várias irregularidades.

Assim, havendo o descumprimento do acordo extrajudicial é perfeitamente cabível a execução deste, e não é necessário o julgamento dos autos principais, para restar confirmado o descumprimento por parte do Recorrente, para então executar a multa, vez que se trata de processo executivo e não processo de conhecimento.

Outrossim, o fato de haver representação contra outras empresas sobre o evento, em nada interfere na execução, que tem como objeto TAC firmado pela empresa recorrente e o Ministério Público, sem qualquer vinculação com terceiros.

Com efeito, a tutela executiva busca a satisfação ou realização de um direito já acertado ou definido em título judicial ou extrajudicial – no caso dos autos se trata de um título extrajudicial, com vistas à eliminação de um inadimplemento.

Essa espécie de tutela jurisdicional exercida mediante execução forçada atua unicamente em favor do credor. Logo, não se discute a responsabilidade, por não se tratar de processo de conhecimento, o que exclui outras pessoas, que, no entanto, se futuramente o cenário da responsabilidade se alterar, poderá ser resolvido por meio de nova ação entre estes, sem que isto interfira ou condicione a continuidade da execução.

Em outro ponto, o Apelante alega que o valor da multa cobrada é excessivo, uma vez que a empresa é de pequeno porte e que vinha passando por dificuldades devido às restrições da pandemia COVID-19.

A tese, no entanto, não merece prosperar, já que a multa não é imposta em razão da capacidade financeira do devedor.

Ademais, nos termos do item 2.15 do Termo de Ajustamento de Conduta (anexado aos autos principais) o descumprimento das cláusulas pactuadas acarretaria multa no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por dia e cláusula descumprida, a ser revertido em favor de entidades assistenciais do Município de Mirassol D'Oeste/MT, determinadas em execução.

Desta forma, considerando as violações do Recorrente ao Termo de Ajustamento de Conduta firmado (ID 34433044 dos autos principais), tendo descumprido as cláusulas 2.1, 2.5 todos os dias, 2.10, 2.11, 2.12, além de quatro vezes os itens a, b e c, da cláusula 2.5 do TAC, fazendo, via de consequência, incidir a regra prevista na cláusula 2.15, que prevê a imposição de multa no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por dia e cláusula descumprida de modo que a multa perfaz o importe de R$ 140.000,00 (cento e quarenta mil reais) pelo descumprimento das obrigações assumidas.

Logo, conclui-se que o título executivo extrajudicial preenche os requisitos legais, e as teses postas nos embargos, não merecem acolhida.

Aliás, nesse sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, senão, vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
EMBARGOS DE DEVEDOR. TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA - TAC. EXECUÇÃO DIRETA.
PRECEDENTES DESTA CORTE.

I - Na origem, trata-se de embargos à execução, em desfavor da ação de execução de título extrajudicial, com base em Termo de Ajustamento de Conduta. Por sentença, julgaram-se procedentes os embargos, por inexigibilidade do título executivo e declarou-se extinto o processo de execução. Em recurso de

apelação, o Tribunal de Justiça do Estado do Amapá manteve a sentença de primeiro grau. II -
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que o TAC,

como solução negociada de ajuste das condutas às exigências legais, constitui título executivo extrajudicial e, como tal, na hipótese de descumprimento, enseja a sua execução direta.
Nesse sentido os seguintes julgados: AgRg no REsp n. 1.175.494/PR, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, julgado em 22/3/2011, DJe 7/4/2011 e REsp n. 1.521.584/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 5/11/2015, DJe 16/11/2015.) III - Ressalta-se que não há falar em violação ao princípio da separação dos poderes em face da discricionariedade da ministração pública, uma vez que, no caso dos autos, o poder público estadual aderiu livremente às cláusulas do acordo firmado com o Parquet local. IV - Assim,
constatando-se que o Termo de Ajustamento de Conduta foi descumprido, impõe-se a reforma do acórdão, para determinar o regular processamento da execução. V - Agravo interno improvido
.
(STJ - AgInt no REsp: 1665702 AP 2017/0084082-1, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data

de Julgamento: 12/02/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/02/2019) (destaquei)

A certeza do título se extrai da existência deste, fato esse que não se pode contrariar, uma vez que o TAC se encontra acostado nos autos da ação de execução e o próprio Recorrente reconhece a existência do título em sua petição de embargos.

A liquidez, nada mais é, do que as obrigações assumidas no Termo de Ajustamento de Conduta – TAC, visto que o Apelante teve tempo hábil para cumprir o acordo pactuado.

Nesse ponto, é imperioso salientar que a multa fixada no TAC em questão, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por dia e cláusula descumprida está sendo executada em ação autônoma.

No mais, em que pese o Recorrente pugnar pela redução do valor da multa, não merece prosperar, pois, ao assinar o Termo de Ajustamento de Conduta, estava ciente do valor a ser aplicado por cláusula não cumprida. Até porque, como bem ponderou o Ministério Público, a modificação do termo de ajustamento de conduta não pode ser admitida em recurso interposto em sede de embargos à execução

Estando pois, regular a execução e não prosperando as teses postas nos embargos, merece ser mantida a sentença, de forma que
nego provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2024